Tribunal: TJES
Processo: 5007125-93.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007125-93.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: JUVENAL NASCIMENTO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5007125-93.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e JUVENAL NASCIMENTO DA SILVA

RECORRIDO: JUVENAL NASCIMENTO DA SILVA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO ATRAVÉS DE MANIFESTAÇÃO INVÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DIGITAL. DANOS MORAIS MAJORADOS.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que que que foi surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário relativos ao contrato de nº 241016740, datado de 08/07/2022, para o pagamento em 84 parcelas de R$ 89,65. Disse, contudo, que jamais celebrou qualquer tipo de contrato com a instituição financeira requerida. Diante disso, pede a exclusão do contrato lançado em seu benefício, restituição dos valores descontados em dobro, bem como indenização por danos morais.

A r. sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
(a)
declarar a inexigibilidade do débito decorrente do Contrato de Empréstimo nº 241016740 e determino que o réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor
(b)
condenar o réu a restituir ao autor os valores descontados mensais em seu benefício, de forma simples, no valor de R$ 1.075,80, corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação;
(c)
condenar o réu a pagar R$ 1.500,00 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento”.

Irresignado, o réu apresentou o presente Recurso Inominado, alegando que a contratação foi regular, e que a parte autora se beneficiou dos valores do empréstimo, não havendo, portanto, qualquer ilicitude por parte da reclamada. Aduz inexistir dano moral.

Irresignado, o autor apresentou o presente Recurso Inominado, requerendo, o conhecimento e provimento do presente recurso para fins de reformar a sentença recorrida, para que seja reconhecida a aplicação da repetição do indébito e para que seja majorado o dano moral aplicado.

Conheço dos presentes Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo pelo afastamento dela, visto que o réu faz parte da cadeia de consumo e é parte legítima conforme prevê o parágrafo único do artigo
7° do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida, conforme fundamentos a seguir.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

“Inobstante as alegações defensivas, vejo ser o caso, sim, de inversão do ônus da prova, isso porque não se pode exigir do autor a comprovação de fato negativo - de que não contratou o empréstimo ensejador do débito. Além disso, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor dele, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC). Nesse passo, cabe ao réu demonstrar a validade do negócio jurídico levado a efeito, consoante o disposto no art. 14, §3º, inc. I, do CDC, até porque, por sua condição, detém os documentos inerentes à operação firmada com o consumidor, lançada à margem do seu benefício previdenciário. Ademais, o demandado é prestador de serviço e como tal encontra-se submetido à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suporta o risco dos mais diversos tipos, INCLUSIVE FRAUDES. Dessarte, imperioso o reconhecimento de que a contratação do empréstimo está maculada de vício de vontade, sustentando o pleito de restituição, a parte autora, dos descontos na sua folha de pagamento.
Assim, guarda procedência o cancelamento do contrato e do débito cobrado ao autor.

Contudo,
indefiro
a repetição de indébito requerido na inicial, haja visto não haver comprovação nos autos de má fé da requerida.
Em relação à pretensão indenizatória, é indubitável a falha nos serviços prestados pelo réu, pois promoveu desconto no benefício previdenciário da autora referente a parcela de contrato não firmado por ele. Com isso, ele deve ser responsabilizado pelos danos causados, sendo inafastável a sua responsabilidade por também ter sido vítima de suposta fraude, uma vez que é aplicável ao caso a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual
todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
(AgRg no AREsp 543.437/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015). Logo, desde quando o réu se dispõe a exercer a atividade empresarial, é seu dever primar pela segurança dos seus clientes, fazendo uso de mecanismos que evitem fraudes como a constatada nos autos. Logo, com base na mencionada teoria e considerando que
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
(art. 14 do CDC), merece prosperar a pretensão autoral indenizatória, principalmente porque inequívocos são os danos causados pela conduta ilícita”.

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Logo, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a autora solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a parte autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude. Logo, o recorrente tem o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Isto posto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, devendo tal valor ser atualizado pela taxa selic, conforme atual posicionamento do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantida a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

CONHEÇO DO RECURSO interpostos pelo Autor e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para condenar a parte ré ao pagamento de danos morais no valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais), om correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora a partir do arbitramento, mantida a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

Sem custas e honorários, face o provimento do recurso, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)